Tribunal: TJDFT
Processo: 0014422-95.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA PROVISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACOLHIMENTO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. QUEDA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO E POSTERIOR AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA SIMPLIFICADA. IDOSO ACOMETIDO POR DIABETES EM GRAU AVANÇADO. ENFERMIDADES PRETÉRITAS. “PÉ DIABÉTICO”. AGRAVAMENTO. FATORES INDEPENDENTES DOS CUIDADOS PRESTADOS PELAS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A responsabilidade civil, à luz do art. 186 do Código Civil, decorre do ato ilícito daquele que, “por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”.
2. Ainda que a responsabilidade civil do Estado seja objetiva (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) nos casos de omissão, ou seja, independente da prova de culpa, é necessário que a parte comprove o dano e o nexo de causalidade entre ele a conduta do agente ofensor.
3. No caso em tela, não restou demonstrado nexo causal que vincule o Estado aos danos alegados pela parte autora, capaz de ensejar a responsabilização civil do Distrito Federal e das entidades de acolhimento ao idoso a ele conveniadas, sobretudo pela amputação de parte da perna do autor.
4. O contexto probatório, amparado inclusive em perícia técnica simplificada, indica que o evento danoso decorreu da própria condição clínica do autor, acometido por diabetes em estágio já avançado, o que, somado a fatores ligados a demais enfermidades preexistentes e à idade avançada, causou o agravamento do quadro clínico conhecido como “pé diabético”, resultando na amputação de um dos membros inferiores, não havendo, por outro lado, elementos bastantes que demonstrem que a causa do dano possa ser atribuída a negligência nos cuidados médicos e assistenciais prestados ao idoso por meios das instituições requeridas.
5. Não procede o pleito indenizatório ancorado em prejuízos de ordem moral e material, porquanto não comprovado nexo de causalidade entre a conduta do ente público e as instituições de acolhimento a ele conveniadas e o alegado resultado lesivo.
6. Sentença mantida. Recurso não provido.